Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600165-71.2024.6.16.0173
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600165-71.2024.6.16.0173

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600165-
71.2024.6.16.0173, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Ana Paula da Silva,
relativas às Eleições Municipais de 2024, na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.709/2022.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Ana Paula da Silva candidata a vereadora pelo
Partido Novo no município de Terra Boa, referente as eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, não houve comprovação dos gastos com os serviços
advocatícios e contábeis. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA PAULA DA SILVA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721714
15/09/2025
12:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44721714 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270731000000043660029
Número do documento: 25091512270731000000043660029
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:16:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.228

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600165-
71.2024.6.16.0173 – Terra Boa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de candidata nas eleições de
2024, em razão da ausência de informação
acerca
do
pagamento
de
honorários
contábeis e advocatícios.
2. A recorrente alega que tais despesas
foram doadas pelo partido político, não
sendo necessário o registro na prestação
de contas da candidata, e que os serviços
advocatícios, quando pagos por partido
político, não constituem serviços estimáveis
em dinheiro.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44721714 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270731000000043660029
Número do documento: 25091512270731000000043660029
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:16:32
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de registro de gastos
com honorários advocatícios e contábeis na
prestação de contas da candidata, quando
comprovadamente
pagos
pelo
partido
político, é suficiente para a desaprovação
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
6. O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que despesas com
honorários advocatícios e contábeis são
gastos eleitorais, mas excluídas do limite de
gastos
de
campanha,
devendo
ser
registradas e comprovadas.
7. Verificado que a prestação de contas do
partido ao qual a recorrente é filiada contém
informação
acerca
do
pagamento
de
honorários de advogado e contador para os
filiados no Estado, e que a candidata
informou
que
as
despesas
foram
suportadas pelo partido, é possível superar
a irregularidade.
8. O art. 20 da Resolução TSE nº
23.607/2019
determina
que
despesas
assumidas pelo partido em benefício de
candidaturas devem ser registradas como
transferências de recursos estimáveis, exceto os decorrentes de honorários advocatícios e de contabilidade,
dispensando-se a individualização nesses
casos, mas não a informação sobre o
repasse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para aprovar as contas
apresentadas pela candidata.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de
que os honorários advocatícios e contábeis
foram
pagos
pelo
partido
político,
e

Num. 44721714 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270731000000043660029
Número do documento: 25091512270731000000043660029
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:16:32
devidamente registrados na prestação de
contas partidária, é suficiente para afastar a
irregularidade na prestação de contas do
candidato. 2. O recebimento de doações
estimáveis relativas aos serviços prestados
por contador e advogado dispensam o
registro
na
prestação
de
contas
do
donatário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 20 e 35, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº
060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE em 04/09/2024; TRE-PR, RE nº
060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata ANA PAULA DA SILVA nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44640914), tendo em vista a ausência de
informação acerca do pagamento de honorários contábeis e advocatícios.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44640918), aduzindo, em síntese, que: a) não registrou
tais despesas na prestação de contas em exame, uma vez que se tratam de doações realizadas
pelo partido político, assim não sendo necessário o seu registo na prestação de contas do
candidato; b) a Legislação dispõe que os serviços advocatícios prestados em favor de campanha
eleitoral, quando pagos por outro candidato ou por partido político, não constituem serviços
estimáveis em dinheiro e, por essa razão, não necessitam ser declarados na prestação de contas
do candidato beneficiado. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para fins de aprovação
das contas, ainda que com ressalvas.

Num. 44721714 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270731000000043660029
Número do documento: 25091512270731000000043660029
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:16:32
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44694891).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Não obstante não tenha sido certificado, verifica-se que o recurso é tempestivo, posto que a
publicação da sentença no DJE ocorreu em 08/07/2025 e as razões foram protocoladas em
11/07/2025 (id. 44640918).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Num. 44721714 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270731000000043660029
Número do documento: 25091512270731000000043660029
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:16:32
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistência, a qual se passa a avaliar de forma individualizada.
a) Ausência de informações sobre gastos com advogado e contador
O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que "despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos eleitorais,
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser registrados na
prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
No presente caso, a prestadora não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade.
Devidamente intimada, a prestadora alegou que as despesas com advogado e contador foram
custeadas pelo partido e pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade - id. 44640893.
Em sede de parecer conclusivo, a unidade técnica informou que não consta o pagamento de
honorários contábeis e advocatícios, mesmo que na forma de recursos estimáveis em dinheiro.
O juízo de 1º grau concluiu que "o dever do prestador de comprovar os gastos com os serviços
advocatícios e contábeis são de fato imprescindíveis ao atendimento do que estabelece a
Resolução TSE no 23.607/2019. As despesas citadas, sejam na forma de despesas pagas com
recursos próprios, ou do fundo de financiamento próprio ou partidário, ou ainda na modalidade de
gastos estimáveis em dinheiro, requerem comprovação. A irregularidade em questão é de

Num. 44721714 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270731000000043660029
Número do documento: 25091512270731000000043660029
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:16:32
natureza grave, sendo, portanto, suficiente para exigir a desaprovação das contas" - id.
44640914.
Em grau recursal, a prestadora sustentou que os honorários advocatícios e de contabilidade
foram suportados pela agremiação e que "a Legislação dispõe que os serviços advocatícios
prestados em favor de campanha eleitoral, quando pagos por outro candidato ou por partido
político, não constituem serviços estimáveis em dinheiro e, por essa razão, não necessitam ser
declarados na prestação de contas do candidato beneficiado" - id. 44640918.
Pois bem.
Compulsando a prestação de contas eleitoral do partido ao qual a recorrente é filiada - o Partido
Novo -, diretório estadual do Paraná, verifica-se constar informação acerca do pagamento de
honorários de advogado e contador para os filiados à agremiação no Estado.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais. No presente caso,
ainda em primeiro grau, a prestadora afirmou que as despesas em questão haviam sido
suportadas pelo partido (ids. 44640893 e 44640912).
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Portanto, foi constatado o registro de pagamento de advogado e contador pelo partido, o que,
aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos bancários e as informações
apresentadas pela recorrente, é suficiente para superar a irregularidade assentada em primeiro
grau.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar as contas

Num. 44721714 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270731000000043660029
Número do documento: 25091512270731000000043660029
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:16:32
apresentadas por ANA PAULA DA SILVA, relativas às eleições 2024.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600165-
71.2024.6.16.0173 - Terra Boa - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025